Tribunal: STF
Processo: Rcl 79305
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por André Luís Evangelista contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consubstanciado no acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal nos autos da Apelação Criminal nº 1502214-49.2021.8.26.0196, por suposta violação à autoridade das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega, em síntese, que foi condenado em primeira instância, pela prática do crime previsto no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa (eDOC 8, p. 2, 7). 



    Afirma que, em sede de apelação interposta pelo Ministério Público, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para fixar o regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau (eDOC 8, p. 1, 7). 



    O reclamante sustenta que a decisão do Tribunal a quo violou as Súmulas 718 e 719 do STF, pois a imposição do regime mais gravoso se deu com base na gravidade abstrata da conduta e na reiteração delitiva, sem considerar as circunstâncias judiciais favoráveis, a confissão judicial, o fato de o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, e suas condições pessoais, como ser advogado, possuir ocupação lícita, endereço fixo, ser provedor de lar, ter dois filhos menores e cuidar de sua mãe idosa (eDOC 1, p. 1-4, 36). 



    Argumenta que a pena aplicada (1 ano e 4 meses) sugere a aplicação do regime aberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, e que a reincidência, no caso, não é específica e não impede, por si só, o regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ (eDOC 1, p. 5-8, 35).



    Liminarmente, requer a sustação de eventual ordem de prisão, considerando a imposição do regime semiaberto em decisão transitada em julgado e a alegada ausência de estabelecimento penal adequado ao regime intermediário na Comarca de Franca/SP (eDOC 1, p. 1, 4-5, 35-36). 



    No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena e, consequentemente, concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, oficiando-se ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 36-38). 



    Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade processual (eDOC 1, p. 38; eDOC 10, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o artigo 99, §3º, do CPC.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Entretanto, no caso em exame, não se constata a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam o cabimento da presente reclamação. O reclamante aponta como paradigmas de controle as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, ambas destituídas de eficácia vinculante nos termos do art. 988 do CPC. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ademais, inexiste qualquer teratologia no ato reclamado, posto que a autoridade reclamada, ao fixar o regime semiaberto, explicitamente afastou a violação aos enunciados das Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentando a escolha do regime prisional na reiteração delitiva do acusado e na particular reprovabilidade dos fatos, considerando que o sentenciado, na qualidade de advogado, valeu-se de sua profissão para apropriar-se integralmente de quantia pertencente à vítima, sem ressarcimento. Confira:



    “Ademais, os fatos apurados nestes autos também se revestem de particular reprovabilidade, eis que, o sentenciado, na qualidade de advogado, valeu-se de seu mister para apropriar-se integralmente de relevante quantia pertencente à vítima, que, malgrado passados alguns anos, segundo afirmou, sequer se viu ressarcida.



    Nem se diga, ainda, em violação aos enunciados de nº 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a eleição da regência carcerária não se dá, aqui, pela gravidade abstrata da conduta, mas, sobretudo, em face reiteração delitiva, restando demonstrada a insuficiência da terapêutica mais branda para o desiderato de prevenção e repressão do crime.



    Por conseguinte, tampouco se pode cogitar em substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal como requerido defensivamente, não só por sua incompatibilidade com o regime prisional estabelecido, mas, também, porque a medida não seria socialmente recomendável. 



    Nesse sentido, muito embora a hipótese não trate de reincidência específica, a conversão da pena corporal não é obrigatória, mas faculdade do juízo, desde que a providência seja socialmente recomendável, o que, como se viu, não é o caso.



    Ora, conforme se verifica da respectiva certidão de antecedentes, em sua condenação pretérita, o réu já havia sido contemplado com a imposição de medidas alternativas ao cárcere, no entanto, voltou a delinquir, de forma que, agora, não pode ser, novamente, agraciado com a concessão do benefício, sob pena de banalização da sanção penal.” (eDOC 8, p. 5-6). 



    Saliente-se, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente